Tribunal: CARF
Processo: 16682.904134/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904134/2012-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.763 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
STAR ONE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 349-370 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 01-29.687, da 1a Turma da DRJ/BEL (fls. 300-310), em sessão realizada na
data de 24 de julho de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 3-24 e docs. anexos), de
forma a reconhecer em parte o direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 301-305.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904134/2012-51
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.763 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904134/2012-51

Versa
o
presente
processo
sobre
PER/DCOMP
no
04540.57331.100811.1.7.02-6655 (fls.71/85) onde o contribuinte indica crédito de saldo
negativo IRPJ ano-calendário 2007 no valor de R$ 9.349.225,01 para compensar
débitos próprios. Ainda segundo consta da declaração de compensação, o crédito seria
constituído por retenções na fonte sob os códigos 6190, 0924, 1708, 3426 e 6800,
pagamentos de estimativa IRPJ (fevereiro/2007 a novembro/2007) e estimativas
compensadas (janeiro e fevereiro/2007) com saldo negativo de períodos anteriores. O
mesmo crédito foi utilizado para compensação nos seguintes PER/DCOMP`s:
30663.13768.220208.1.3.02-8134,
15777.39948.310308.1.3.02-
3830
e
23383.60500.200308.1.3.02-0863.
Por intermédio do Despacho Decisório no 038083265 de 01/10/2012 e
anexos (fls.62/67), o direito creditório foi parcialmente reconhecido (R$ 3.531.312,56).
Em decorrência, as compensações resultaram homologadas em parte nos seguintes
termos:

Como fundamento para o não reconhecimento integral do direito
creditório, a unidade de origem afirma que “...a soma das parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do
imposto devido e a apuração do saldo negativo”.
A Tabela a seguir, extraída do Despacho Decisório, detalha os valores
pleiteado e reconhecido:

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 10/10/2012 (fl.69), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 09/11/2012 (fls.2/24), via
procuradores (fls.26/60 e 140/158), alegando em síntese que:
1)
A manifestação de inconformidade é tempestiva;
2)
A fundamentação do Despacho Decisório informa que a
homologação parcial decorreu de divergências entre os valores de
crédito informados e aqueles confirmados a título de estimativas
compensadas com saldo de períodos anteriores, bem como retenções
na fonte suportadas pela requerente;
3)
A requerente demonstrará que o montante efetivamente acumulado a
título de saldo negativo IRPJ em relação ao ano-calendário 2007 é
aquele consignado na DIPJ (R$ 9.349.225,01);
4)
As retenções suportadas corresponderam a valores superiores a R$
5.581.948,95 e não a R$ 5.404.072,46 como constou do Despacho
Decisório;
5)
O valor das estimativas compensadas com a utilização de saldos
negativos de períodos anteriores correspondeu a R$ 9.641.485,78 e
não R$ 4.217.431,96, como consignado;
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.763 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904134/2012-51

6)
O crédito decorrente de estimativas compensadas com saldos
negativos de períodos anteriores, no montante histórico de R$
9.641.485,78 é efetivamente aquele apurado pela requerente, sendo
quer a parcela não reconhecida pelo “Despacho Decisório”,
correspondente a R$ 5.424.053,82 já teve sua materialidade devida e
regularmente demonstrada pela requerente quando da apresentação
da manifestação de inconformidade nos autos do processo
administrativo no 16682.904302/2011-28, ainda aguardando análise
em primeira instância administrativa;
7)
Naquela manifestação de inconformidade, restou comprovada a
higidez do direito creditório, estando demonstrada a origem do
crédito no valor de R$ 5.424.053,82, sendo R$ 3.751.529,48
vinculados a estimativas compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores;
8)
A decisão proferida nos autos do processo administrativo no
16682.904302/2011-28 produzirá efeitos na análise do direito
creditório pleiteado nos autos do processo administrativo no
16682.904134/2012-51;
9)
Há necessidade de análise conjunta dos processos administrativos
16682.904302/2011-28
e
16682.904134/2012-51;
(apresenta
paralelo entre o art.9o, §1o do Decreto no 70.235/72 e art.105 do CPC
e transcreve jurisprudência administrativa a respeito)
10) O montante correspondente às retenções na fonte não confirmadas
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB será comprovado
pela requerente, não obstante o erro incorrido por ocasião do
preenchimento do PER/DCOMP, sendo de rigor o reconhecimento
de que as retenções sofridas são superiores aos valores reconhecidos
pela autoridade fiscal;
11) Os valores das retenções sofridas e que deixaram de ser
confirmadas são as seguintes:

12) Em relação à primeira retenção, a requerente desconhece as razões
para que o valor pleiteado não tenha sido integralmente
homologado, eis que o montante pleiteado corresponde àquele retido
pela respectiva fonte, como será comprovado;
13) Quanto às demais retenções, de fato, a requerente incorreu em erro
por
ocasião
do
preenchimento
do
PER/DCOMP
04540.57331.100811.1.7.02-6655 pois vinculou àquelas fontes
valores retidos por outros órgãos públicos;
14) A requerente prestou serviços em favor da “EMBRAPA” ao longo
do ano-calendário 2007. Tais serviços corresponderam ao um
rendimento tributável na ordem de R$ 986.793,49 conforme
expressamente destacado na “Relação de Rendimentos e Imposto de
Renda Retido por Fonte Pagadora” (doc.08);
15) Não procede a falta de reconhecimento no valor de R$ 152,38;
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.763 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904134/2012-51

16) O montante total das retenções sofridas pela requerente e realizadas
pelo Comando da Aeronáutica foram informadas junto ao CNPJ da
“CENSIPAM”;
17) O montante efetivamente retido pelo “Comando da Aeronáutica”
correspondeu a R$ 430.046,46;
18) O mesmo equívoco se verificou em relação aos valores retidos pelo
STF e pelo Ministério da Defesa, eis que parte dos valores foi
informada por equívoco junto àqueles retidos pela “CENSIPAM”;
19) Parte dos valores retidos pelo STF e pelo Ministério da Defesa
foram equivocadamente informados junto àqueles retidos pelo
“CENSIPAM”;
20) Uma vez demonstrados os erros materiais aqui noticiados, o valor
não homologado das retenções suportadas pela requerente deveria
ser reduzido de R$ 177.876,49 para R$ 17.917,43, isto à luz do
disposto nos próprios extratos da RFB;
21) A autoridade administrativa deve se pautar pelo princípio da verdade
material, ínsito ao processo administrativo fiscal, em que o julgador
deve buscar a verificação dos fatos efetivamente ocorridos, e não
apenas se pautar em declarações;
22) A jurisprudência administrativa é uníssona em reconhecer que deve
ser buscada a realidade, de modo a se aferir se determinado fato
efetivamente ocorreu ou não; (transcreve jurisprudência a respeito)
23) A requerente protesta, nos termos do artigo 16, IV do Decreto no
70.235/72, pela realização de diligência/perícia com vistas a
comprovar a materialidade das retenções informadas por meio do
PER/DCOMP no 04540.57331.100811.1.7.02-6655;
24) A referida diligência deverá ser realizada tanto junto ao sistema
informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto
junto
aos
órgãos
públicos
indicados
no
PER/DCOMP
04540.57331.100811.1.7.02-6655, bem como nos seus registros
financeiros e contábeis; (indica quesito a ser respondido pelo perito)
25) A requerente indica como seu Assistente Técnico o Sr. Ronaldo
Matheus Cardoso;
26) Requer seja provida a manifestação de inconformidade, reconhecido
o direito creditório e homologadas as compensações.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem
destaque: Despacho Decisório no 015099806 de 03/01/2012 (fl.87), manifestação de
inconformidade processo administrativo no 16682.904302/2011-28 (fls.89/111),
PER/DCOMP 33462.82011.280207.1.3.02-3300 (fls.113/126), Relação de Rendimentos
Pagos e Imposto de Renda Retido por Fonte Pagadora (fls.134/138), Edital
(fls.206/212), apensações (fls.214/216), despacho de encaminhamento (fl.219), Acórdão
DRJ/BEL no 26.830 (fls.220/229), DIRF`s (fls.230/250) e DIPJ/2008 ano-calendário
2007 (fls.251/292).

3. A DRJ julgou pela procedência parcial da MI, nos seguintes termos da
Ementa (fl. 300).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.763 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904134/2012-51

SALDO NEGATIVO IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE. VERDADE MATERIAL.
FALTA DE OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO.
Comprovado que o contribuinte não ofereceu à tributação os rendimentos que
originaram as retenções pleiteadas, incabível seu aproveitamento no ajuste anual.
SALDO NEGATIVO IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE. VERDADE MATERIAL.
RETENÇÃO INFERIOR AO DETERMINADO PELA LEGISLAÇÃO. NÃO
RECONHECIMENTO.
Comprovado que a retenção foi efetuada em percentual inferior ao determinado pela
legislação em função dos rendimentos declarados, a diferença não deve ser reconhecida.
SALDO NEGATIVO IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA EM PARTE. APROVEITAMENTO NO AJUSTE ANUAL.
Reconhecido parcialmente o crédito usado na compensação de estimativas IRPJ do ano-
calendário, tais compensações devem ser levadas ao ajuste anual no limite dos valores
homologados.
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. INAPLICABILIDADE.
São improfícuas as jurisprudências administrativas trazidas pelo sujeito passivo, porque
essas decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário. O
mesmo se opera com relação às jurisprudências judiciais suscitadas pelo litigante posto
que se aplicam somente às partes envolvidas naquele litígio específico.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência/perícia por ser prescindível para a solução da lide,
assim como por não se prestar para suprir falhas do contribuinte na produção de provas.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

4. Em suma, o Órgão julgador constatou que dentre as retenções na fonte, em
algumas inexiste crédito adicional a ser reconhecido. Quanto aos alegados equívocos cometidos
no preenchimento de PERDCOMP, observa-se que não há direito ao crédito, pois não houve
oferecimento à tributação.
5. Sobre as estimativas de período anterior compensadas com saldo negativo,
constata-se que houve reconhecimento parcial do direito creditório pela DRJ no processo em que
as compensações são analisadas, razão pela qual merecem os respectivos créditos ser nesse
Processo reconhecidos.
6. A decisão indicou ainda a recomposição da Ficha 12-A, que significa o
cômputo dos valores reconhecidos pela decisão, somados ao apresentado na DIPJ. No resultado
do cálculo, concluíram os julgadores que o valor de saldo negativo foi de R$ 6.306.601,21,
montante insuficiente para compensar todos os débitos indicados nas DCOMPs (fls. 308-309).
7. Quanto ao pedido de diligência, entenderam os julgadores ser ela
prescindível. Consignaram ainda que as decisões apresentadas não impõem obrigatoriedade ao
presente julgamento. Sobre o julgamento em conjunto com o processo 16682.904302/2011-28, já
houve o julgamento desse, sendo o crédito aproveitado aqui.

Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.763 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904134/2012-51

II. Recurso Voluntário
8. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que é possível que: preliminarmente, a) houve cerceamento do
direito de defesa em virtude do indeferimento da realização de diligência fiscal. A quantidade de
documentos que necessitam de análise é grande. Alega a verdade material. Apenas as DIRFs não
são suficientes para comprovação, devendo ser levado em conta outros documentos contábeis-
fiscais; no mérito, b) houve duplicidade de glosas, uma vez que não houve homologação da
compensação das estimativas de períodos anteriores. Os valores dessas estimativas irão compor
de qualquer forma o saldo negativo da Recorrente para o ano-calendário de 2007. Indica
jurisprudência do CARF. Há ainda a prejudicialidade, uma vez que se mostra necessária a
análise desse Processo com o no 16682.904302/2011-28. Cita o CPC para fundamentar a
necessidade de julgamento em conjunto. Deveria haver a reunião dos processos; c) a decisão não
reconheceu as retenções na fonte suportadas pela Recorrente. O valor retido foi utilizado nas
compensações. As DIRFs não apontavam os valores recolhidos, mas tais declarações não
poderiam servir como fonte única de prova. A Recorrente apresentou todas as provas que poderia
demonstrar o seu crédito. Se há discordância por parte da Autoridade fiscal, deveria ela refutar a
informação. Em cinco fontes pagadoras, a DRJ deixou de reconhecer o direito creditório sobre o
montante de R$ 177.876,49. De acordo com a documentação acostada aos Autos, o valor retido
foi muito superior, pois a diferença decorre de meros equívocos no preenchimento das DIRFs,
fato que não suprime o direito ao crédito. Não houve busca pela verdade material, por parte da
Autoridade fiscal. Cita doutrina e jurisprudência. A análise adequada das informações traria a
conclusão de que quase todo o crédito deveria ser reconhecido; d) há necessidade de realização
de diligência em razão da verdade material. A diligência deve ser feita nos documentos
acostados aos Autos e em outros, que a Autoridade entenda cabível. Apresenta quesitos. Ao
final, requer o acolhimento do Recurso para declarar a nulidade do Acórdão atacado tendo em
vista o cerceamento de defesa, bem como reconhecer o crédito pleiteado. Seja ainda sobrestado o
processo até que seja definitivamente julgado o processo no 16682.904302/2011-28. Também
sejam reconhecidas as retenções na fonte. Alternativamente seja convertido o julgamento em
diligência.
9. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
10. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 318 – 02/09/14), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 333 – 16/09/14), conclui-se que este é tempestivo.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.763 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904134/2012-51

12. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Direito creditório e comprovação
13. Como se observa nos Autos, a discussão se limita à comprovação da
existência do crédito, mais especificamente de que o Recorrente teria crédito de saldo negativo.
Tal crédito seria decorrente de IRRF e estimadas pagas. Ocorre que não houve homologação
integral, pois, em suma, houve divergência entre os valores indicados em DIRFs e na DIPJ, a
qual estaria em consonância com a DCOMP, e estimativas compensadas não foram
homologadas. Tendo em vista que sobre as estimativas não paira dúvida sobre a comprovação,
cabendo examinar a discussão jurídica sobre o reconhecimento do crédito, resta apenas dúvida
comprobatória a respeito do IRRF, o que deve ser feito de acordo com a Súmula 80 do CARF, a
qual prevê: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.”.
14. Percebe-se que a documentação constante nos Autos, que serviria para
comprovar o crédito, é composta apenas por declarações ou por informações provenientes delas,
no caso das DIRFs. Tais documentos e dados, por si só, não se mostram suficientes para o fim
buscado, que é comprovar a existência ou não do crédito. A afirmação se fundamenta
principalmente na Súmula no 164 do CARF, cuja redação é a seguinte: “A retificação de DCTF
após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não
homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável à comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.”. Entende-se que tal
dispositivo sumular se aplica às declarações de maneira geral, sendo, portanto, necessária a
juntada de documentos que comprovem a retificação.
15. Pelo fato de se tratar de DCOMP, sendo o ato iniciado pela Contribuinte, no
qual afirma que possui crédito e realiza a compensação, então, nos termos do art. 373 do CPC,
cabe à ela a comprovação da divergência levantada pelo Fisco. Lembrando que a comprovação
de IRRF pode ser dar por qualquer meio de prova documental (além das declarações, como
apontado anteriormente) nos termos da Súmula 143, que dispõe o seguinte: “A prova do imposto
de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.”.
16. Assim, concede-se prazo à Recorrente para que apresente documentação que
entender necessária à comprovação do crédito.

Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.763 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904134/2012-51

V. Conclusão
17. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, de forma que seja intimada a Recorrente para que apresente, no prazo de 30 (trinta)
dias, documentação contábil, fiscal ou outra que comprove as retenções indicadas, sobre as quais
fundamenta suas alegações.
18. Efetuada a juntada de documentação, deve a Autoridade fiscal proceder seu
exame, com a consequente lavratura de Relatório de Diligência, o qual deve concluir, de forma
fundamentada e objetiva, pela existência ou não do referido crédito. Para a consecução do
Relatório pode o Agente fiscal utilizar toda a documentação que entender necessária, sem
prejuízo de intimar a Requerente para que apresente documentos adicionais ou preste
explicações. Deve ainda a fiscalização juntar aos presentes Autos todos os documentos que
entender importantes ao esclarecimento dos fatos e das alegações. Realizada a diligência, intime-
se a Requerente para se manifestar sobre ela no prazo de 30 (trinta) dias. Após voltem os Autos.
19. Não efetuada a juntada de documentação, retornem os Autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 390
DF CARF MF
Original